Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700317-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE FREITAS ARAUJO AGRAVADO: JOAO CAETANO DE AVILA GERAISSATE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 68855985) interposto por RAYANE FREITAS ARAÚJO em face de JOÃO CAETANO DE ÁVILA GERAISSATE, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na execução de título extrajudicial n. 0700371-69.2024.8.07.0014, indeferiu o pedido de penhora das armas de fogo de propriedade do Agravado, nos seguintes termos (ID 218509497 na origem): Expeça-se alvará de levantamento do bloqueio via SISBAJUD de ID 204993328, em favor da parte credora, RAYANE FREITAS ARAÚJO, cujos seguintes dados bancários foram informados na petição de ID 216917477: Beneficiário: Caio César Mota Advogados Associados CNPJ: 24.555.079/0001-85 Banco Sicoob (756) Agência 3246 Conta corrente 3644-7 Consigno que advogado (a) regularmente constituído (a) pelo (a) credor (a), com poderes especiais para receber e dar quitação, poderá levantar os valores depositados em Juízo, conforme instrumento de procuração de ID 183672985. No que toca o pedido de penhora das armas de fogo do executado (ID 216917477), porém, o requerimento carece de exequibilidade. Isso porque há regramento próprio para o comércio de armas de fogo. A aquisição desse tipo de armamento, pelo interessado, deve atender aos requisitos do art. 4o da Lei 10.826/03. Tais previsões restringem a possibilidade de alienação por iniciativa particular ou por leilão. Em adição, há restrições quanto à possibilidade de leilão dos respectivos armamentos, conforme a Portaria 036-DMB, de 9.12.1999, do Ministério da Defesa. Nos termos do art. 48 da referida portaria, só é permitido o leilão desses bens quando determinado por autoridade judicial e nas alienações promovidas pelas Forças Armadas e Auxiliares. Outrossim, a participação em leilões de armas e munições só será permitida às pessoas físicas ou jurídicas que preencherem os requisitos legais vigentes para arrematarem tais produtos controlados. Ademais, diante das restrições legais ao porte/posse de armas de fogo, se mostraria inviável a nomeação da exequente como depositária dos bens e esta serventia também não poderia acautelar as armas. Assim sendo, considerando as muitas restrições à manutenção, alienação e possibilidade de aquisição do bens indicados, a penhora dos armamentos se mostra medida inócua, posto que carece de exequibilidade, razão pela qual INDEFIRO o requerimento de penhora das armas de fogo do executado. Fica o credor intimado para dar andamento ao feito, indicando bens passíveis de penhora, acostando planilha atualizada do débito, decotando-se os valores recebidos/bloqueados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação do inciso III, do art. 921, do CPC. Intime-se. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 219247750 na origem), rejeitados pelo juízo de origem (ID 223720200). A Agravante alega que o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora das armas de fogo de propriedade do Agravado no âmbito da execução de título executivo extrajudicial. Afirma que foram frustradas as tentativas de haver o crédito de XXXXXXXXXXX, seja de forma espontânea, ou pela consulta aos sistemas e às instituições financeiras, de modo a pleitear a penhora das referidas armas. Invoca o Art. 789, o Art. 797, bem como o Art. 833, ambos do CPC, argumentando que as armas de fogo possuem expressão econômica e despertam interesse, de modo que não existe qualquer impenhorabilidade ou impedimento. Apresenta o procurador como potencial depositário das armas de fogo até que sobrevenha a alienação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de sobrestar o processo na origem, alegando que a probabilidade de provimento do recurso decorre da evidência de que a penhora sobre os bens do Agravado constitui o único meio efetivo de assegurar a satisfação do crédito exequendo, sendo as armas de fogo meio hábil para tanto. Argumenta que o perigo de dano repousa na possibilidade de o juízo determinar o arquivamento dos autos originários, diante da ausência de bens penhoráveis em nome do Agravado, mesmo tendo a parte Agravante envidado todos os esforços necessários. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. As custas do preparo foram recolhidas (ID 69036903 e seguintes). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 69036903 e seguintes). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, tendo em os obstáculos inerentes ao regime de armas, que torna a medida de execução complexa e onerosa, muito embora, no plano hipotético, tenha a Agravante pontuado questões de relevo. São exatamente essas questões (possibilidade de alienação diante de comprador credenciado, custódia etc.) que singularizam a arma como objeto penhorável, pois existem empecilhos que, somados, não trazem imediata produção do resultado esperado, que é a satisfação do credor. O entrave trazido pelo Art. 4o da Lei 10.826/2003 impõe uma série de restrições que inviabilizam o potencial de penhorabilidade da arma de fogo, dada sua natureza, pois, diferentemente de outros bens, que podem ser livremente deslocados, alienados ou, no caso de imóveis, negociados sem empecilhos que reflitam na segurança, a arma é objeto de lei própria, que torna dificultoso o acesso a ela, por envolvem questões que extrapolam a esfera de interesse privado e dizem respeito à segurança de todos. Assim, tenho que o direito é controvertido, a despeito dos acórdãos trazidos, que não são vinculantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as intimações sejam endereçadas ao advogado Caio César Pereira da Mota Oliveira, OAB/GO n. 29.193, ressalvando as limitações da sistemática do PJe para a publicação exclusiva. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025 16:53:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador